Tribunal: TJES
Processo: 5001852-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001852-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: DRIELI APARECIDA CEZARIO MORAIS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADOS: DRIELI APARECIDA CEZARIO MORAIS, WILLIAM HIGINO MORAIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

Advogado dos AGRAVADOS: VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO
- ES28172

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
DRIELI APARECIDA CEZARIO MORAIS
e
WILLIAM HIGINO MORAIS
,
deferiu o pedido prévio formulado para afastar a obrigação dos autores em custear a denominada Taxa de Evolução de Obra, após 28 de fevereiro de 2020, devendo a requerida arcar com a referida Taxa que vier a ser cobrada pela Instituição Financeira no decorrer do processo, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, por cobrança realizada.

Aduz a agravante, em síntese, que:
1.
A cobrança da taxa referenciada é legal, e efetivada pelo agente financiador (CEF), tudo em razão de pacto efetivado entre este e os agravados;
2.
Pelas peculiaridades do caso concreto, o polo passivo da demanda originária deve ser integrado também pela CEF;
3.
À luz da pertinência da legitimidade passiva da CEF, a competência para julgamento dos autos originários é da Justiça Federal;
4.
Não possui legitimidade para afastar a cobrança e não é responsável pelo seu pagamento;
5.
Que a decisão impugnada lhe direciona dano de impossível reparação.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito suspensivo.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
DRIELI APARECIDA CEZARIO MORAIS
e
WILLIAM HIGINO MORAIS
,
deferiu o pedido prévio formulado para afastar a obrigação dos autores em custear a denominada Taxa de Evolução de Obra, após 28 de fevereiro de 2020, devendo a requerida arcar com a referida Taxa que vier a ser cobrada pela Instituição Financeira no decorrer do processo, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, por cobrança realizada.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que:
1.
A cobrança da taxa referenciada é legal, e efetivada pelo agente financiador (CEF), tudo em razão de pacto efetivado entre este e os agravados;
2.
Pelas peculiaridades do caso concreto, o polo passivo da demanda originária deve ser integrado também pela CEF;
3.
À luz da pertinência da legitimidade passiva da CEF, a competência para julgamento dos autos originários é da Justiça Federal;
4.
Não possui legitimidade para afastar a cobrança e não é responsável pelo seu pagamento;
5.
Que a decisão impugnada lhe direciona dano de impossível reparação.

In casu
, analisando detidamente o direito invocado e a pretensão deduzida, reafirmo o meu posicionamento para fins de manutenção da decisão impugnada, em razão de mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que efetivamente, já em sede de cognição sumária, pôde-se constatar o atraso na entrega do imóvel objeto de compra por partes dos agravados, já que por estipulação contratual a mesma deveria se consolidar em 31/08/2019. Me parece óbvio, portanto, que aos agravados não devam ser responsabilizados pelo pagamento da denominada Taxa de Evolução de Obra, se, por evidente, não foram os responsáveis pelo atraso para fins de término da obra.

De se ressaltar que ao contrário do que é afirmado pela agravante, sua responsabilidade junto ao contrato firmado entre as partes é patente, diante dos claros termos da cláusula 5.3 do pacto, que assim estabelece:

CONTRATO DE COM ́PRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – PROGRAMA MINHA CASA MUINHA VIDA – RECURSOS DO FGTS

ADQUIRENTES/VENDEDORES:
OS AGRAVADOS.

CONSTRUTORA/FIADORA: A AGRAVANTE.

CLÁUSULA 5.3: Os devedores ficarão exonerados do pagamento de encargos mensais definidos no ítem 5.1.2, caso ocorra atraso na integral do imóvel por prazo superior a 06 (seis) meses contados da data original de término da obra do empreendimento, imputando-se diretamente a construtora a responsabilidade pelo pagamento desses valores, até efetiva entrega do imóvel.

Vislumbrada a responsabilidade para fins de pagamento da taxa/juros por parte da agravante, por certo que, se acionada, não deverá se esquivar do pagamento, tampouco redirecionar a cobrança em desfavor dos agravados, e é este o nortear que fora adotado na judiciosa decisão impugnada.

Registre-se que poderá a recorrente, inclusive, enquanto integrante da relação contratual, e à luz da boa-fé, comunicar sobre o deferimento da medida originária à CEF, assumindo de forma inquestionável a obrigação que lhe fora imposta pela decisão impugnada, cuja juridicidade já está sendo revelada.

A hipótese em apreciação já fora inúmeras vezes analisada por esta Corte, oportunidade em que fora reafirmada a total impossibilidade de que os compradores sejam penalizados por ato por eles não praticados, como aqui está:

“
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira”
(TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).”

Menciono, ainda, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE FASE DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I.
Como é sabido, a taxa de evolução de obra , também conhecida como juros de fase de obra, são os juros compensatórios devidos à instituição bancária, pelo promitente comprador do empreendimento financiado, no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento, não podendo a mesma ser suportada pelo consumidor após a data aprazada para a entrega da obra, mas tão somente pela construtora que é a responsável pelo inadimplemento atinente à entrega do imóvel financiado. Precedentes.
II.
Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento.
III. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003388, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I
A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o Agente Financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel -, deve ser suportada pela Construtora, a partir da sua mora para com a entrega do imóvel. Precedentes.
II
Na hipótese, considerado que o prazo de conclusão da obra objeto dos autos restou estipulado em 15/01/2015, consoante disposição contida no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e' Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações de fls. 103/156, incumbe às Recorrentes, a partir de então, suportar a citada Taxa de Evolução de Obra, situação que deverá perdurar até a efetiva entrega do imóvel.
III Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a obrigação de as Recorrentes custearem a denominada Taxa de Evolução de Obra, no período anterior à data de 12/01/2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001511, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

É o caso dos autos.

O dano irreparável também milita inversamente em desfavor dos agravados, devendo ser registrado que a reversão da medida originária é plenamente possível, e que em caso de improcedência da demanda originária a agravante poderá cobrar os valores pagos utilizando-se de seu grande aparelhamento jurídico para esta finalidade.

Finalmente, com relação às alegações de legitimidade passiva da CEF e competência da Justiça Federal – mesmo aferindo facilmente que não se trata de alegação de nulidade de cláusula do contrato, mas apenas de redirecionamento de obrigação contida no contrato – em que pese tratar-se de matérias de ordem pública, deixo de apreciá-las em razão do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento
1
, e para não concretizar reprovável análise
per saltum
de tais teses, que tende a suprimir instância
2
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO.

1

“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”
(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2
“Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
2.(...) (TJES - Agravo de Instrumento n. 024179015938 - Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 20/11/2018).

“
Conquanto seja matéria de ordem pública – a carência de demanda -, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - deve antes ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não foi submetida ao seu crivo. Precedentes do TJES.
2. (...) (TJES - Agravo de Instrumento N. 48179001226 - Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 21/08/2017).

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Des. ANSELMO LAGHI LARANJA
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZATÓRIA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PARA FINS DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PER SALTUM
DE PARTE DAS QUESTÕES SUSCITADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Já em sede de cognição sumária pôde-se constatar o atraso na entrega do imóvel objeto de compra por partes dos agravados, já que por estipulação contratual a mesma deveria se consolidar em 31/08/2019. Parece óbvio, portanto, que aos agravados não devam ser responsabilizados pelo pagamento da denominada Taxa de Evolução de Obra, se, por evidente, não foram os responsáveis pelo atraso para fins de término da obra.

1.2.
Ao contrário do que é afirmado no recurso, a responsabilidade da agravante é patente diante dos claros termos da cláusula 5.3 do pacto firmado entre as partes
.

Vislumbrada a responsabilidade para fins de pagamento da taxa/juros por parte da agravante, por certo que, se acionada, não deverá se esquivar do pagamento, tampouco redirecionar a cobrança em desfavor dos agravados, e é este o nortear que fora adotado na judiciosa decisão impugnada.

Registre-se que poderá a recorrente, inclusive, enquanto integrante da relação contratual, e à luz da boa-fé, comunicar sobre o deferimento da medida originária à CEF, assumindo de forma inquestionável a obrigação que lhe fora imposta pela decisão impugnada, cuja juridicidade já está sendo revelada.

Hipótese inúmeras vezes analisada por esta Corte, oportunidade em que fora reafirmada a total impossibilidade de que os compradores sejam penalizados por ato por eles não praticados, como aqui está:

2.
O dano irreparável também milita inversamente em desfavor dos agravados, devendo ser registrado que a reversão da medida originária é plenamente possível, e que em caso de improcedência da demanda originária a agravante poderá cobrar os valores pagos utilizando-se de seu grande aparelhamento jurídico para esta finalidade.

3.
Finalmente, com relação às alegações de legitimidade passiva da CEF e competência da Justiça Federal – mesmo aferindo facilmente que não se trata de alegação de nulidade de cláusula do contrato, mas apenas de redirecionamento de obrigação contida no contrato – em que pese tratar-se de matérias de ordem pública, deixa-se de apreciá-las em razão do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, e para não concretizar reprovável análise
per saltum
de tais teses, que tende a suprimir instância.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e, quanto ao mérito, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.